Tribunal: TJMT
Processo: 1011928-04.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1011928-04.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[TIBERIO TSIWA RU ABDZU - CPF: 630.014.201-97 (RECORRENTE), FERNANDA SOARES NOGUEIRA BORGES - CPF: 050.898.121-28 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1011928-04.2021.8.11.0004

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

DA COMARCA DE BARRA
DO GARÇAS

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrid
o
:

TIBERIO TSIWA RU ABDZU

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
17-21/07/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 03 (TRÊS) DIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se de ação em que
a
Recorrid
a

MATIAS TITOMAWE WAANE
postula indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência entre os dias
30/10
e
01/11
/2019, embora adimplente com as suas obrigações contratuais.

2. Não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, no sentido de que toda a região onde reside ficou sem energia por 03 (três) dias.

3. Os protocolos colacionados a exordial fazem referência a Unidades Consumidoras distintas, inclusive
não é possível constatar a localidade onde as mesmas foram instaladas, fato este que impede a correlação entre as unidades consumidoras discriminadas nos protocolos e a de titularidade
d
a
consumidor
a
.

4.
A
falha na prestação d
e
serviço poderia ter sido comprovada por outros meios, como fotografias do prejuízo suportado com a perda d
e
alimentos, no entanto,
a
consumidor
a

se
manteve inerte
n
a produção de provas capaz de
comprovar
os fatos alegados
na inicial
.

5. Desatendimento ao disposto no art. 373, inc. I, do C
ódigo de Processo Civil
.

6
. Sentença reformada.

7
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de ação em que
o
Recorrid
o

TIBERIO TSIWA RU ABDZU
postula indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência entre os dias
30/10 e 01/11/2019
, embora adimplente com as suas obrigações contratuais.

Contestado o feito, foi proferida de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
3
.000,00 (
três
reais).

Inconformada, a empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A nas razões recursais
,
requer
a reforma da sentença, a fim de que ação
seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem
a título de
dano s
morais
, por consider
á
-lo exorbitante e desarrazoado.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023